Tribunal: TRF3
Processo: 0000042-17.2015.4.03.6107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Inteiro teor:
743/779)

0000042-17.2015.4.03.6107

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. ÓBITO DO CITANDO. INÉRCIA DA AUTORA EM PROMOVER AS DILIGÊNCIAS PARA REGULARIZAR O PÓLO PASSIVO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. APELAÇÃO IMPROVIDA.

I - No caso dos autos, a extinção do feito pela sentença apelada não se deve ao abandono da causa prevista no art. 485, III do CPC, hipótese que exigiria pedido do réu, quando já aperfeiçoada a relação processual, bem como a intimação pessoal do autor, que assim restaria protegido contra a negligência ou imperícia de seu patrono.

II - A CEF ajuizou execução contra pessoa física e pessoa jurídica homônima, constituída como microempresa. Ocorre que, na tentativa de citar a pessoa física, sobreveio notícia de seu óbito. Intimada reiteradamente a dar prosseguimento ao feito, a CEF, antes de quedar-se inerte, limitou-se em todas as ocasiões a requerer a juntada da certidão de óbito do citando.

III - Como bem assentado pelo juízo de origem, a diligência em questão competia à própria CEF, bem como a indicação do representante do espólio para sua citação ou, ao menos, a desistência de sua citação. Seria ainda de sua incumbência realizar a pesquisa quanto à subsistência da pessoa jurídica em questão indicando o endereço de suas atividades ou de seu eventual representante.

IV - É de se destacar que, por ocasião da tentativa de citação, há nos autos notícia de que a microempresa encerrou suas atividades, provavelmente em função do mesmo óbito noticiado.

V - Nestas condições, não se cogita a aplicação dos princípios da economia e da celeridade processual, a sentença foi proferida nos termos do art. 485, VI, do CPC, que trata da ausência de legitimidade ou de interesse processual, ao que poderia ser adicionada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, previsto no art. 485, IV do CPC.

VI - Apelação improvida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000042-17.2015.4.03.6107

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PROCURADOR: DEPARTAMENTO JURÍDICO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogados do(a) APELANTE: FRANCISCO HITIRO FUGIKURA - SP116384-A, RAQUEL DA SILVA BALLIELO SIMAO - SP111749-A

APELADO: JOSE ARIMATEIA DO COUTO TRANSPORTES - ME, JOSE ARIMATEIA DO COUTO

Advogado do(a) APELADO: MATIKO OGATA - SP59392-A

Advogado do(a) APELADO: MATIKO OGATA - SP59392-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000042-17.2015.4.03.6107

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PROCURADOR: DEPARTAMENTO JURÍDICO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogados do(a) APELANTE: FRANCISCO HITIRO FUGIKURA - SP116384-A, RAQUEL DA SILVA BALLIELO SIMAO - SP111749-A

APELADO: JOSE ARIMATEIA DO COUTO TRANSPORTES - ME, JOSE ARIMATEIA DO COUTO

Advogado do(a) APELADO: MATIKO OGATA - SP59392-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pela CEF contra sentença que julgou extinto o feito sem análise de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

A execução de título executivo extrajudicial foi ajuizada pela CEF em face de José Arimatéia do Couto Transportes - ME e outro com fundamento em Cédula de Crédito Bancário.

Em razões de apelação, a CEF assenta que a extinção do feito por abandono de causa dependeria de intimação pessoal, asseverando que a ação poderia prosseguir contra a pessoa jurídica e contra o espólio, mesmo após o óbito.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000042-17.2015.4.03.6107

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PROCURADOR: DEPARTAMENTO JURÍDICO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogados do(a) APELANTE: FRANCISCO HITIRO FUGIKURA - SP116384-A, RAQUEL DA SILVA BALLIELO SIMAO - SP111749-A

APELADO: JOSE ARIMATEIA DO COUTO TRANSPORTES - ME, JOSE ARIMATEIA DO COUTO

Advogado do(a) APELADO: MATIKO OGATA - SP59392-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

No caso dos autos, a extinção do feito pela sentença apelada não se deve ao abandono da causa prevista no art. 485, III do CPC, hipótese que exigiria pedido do réu, quando já aperfeiçoada a relação processual, bem como a intimação pessoal do autor, que assim restaria protegido contra a negligência ou imperícia de seu patrono.

A CEF ajuizou execução contra pessoa física e pessoa jurídica homônima, constituída como microempresa. Ocorre que, na tentativa de citar a pessoa física, sobreveio notícia de seu óbito.

Intimada reiteradamente a dar prosseguimento ao feito, a CEF, antes de quedar-se inerte, limitou-se em todas as ocasiões a requerer a juntada da certidão de óbito do citando.

Como bem assentado pelo juízo de origem, a diligência em questão competia à própria CEF, bem como a indicação do representante do espólio para sua citação ou, ao menos, a desistência de sua citação. Seria ainda de sua incumbência realizar a pesquisa quanto à subsistência da pessoa jurídica em questão indicando o endereço de suas atividades ou de seu eventual representante.

É de se destacar que, por ocasião da tentativa de citação, há nos autos notícia de que a microempresa encerrou suas atividades, provavelmente em função do mesmo óbito noticiado.

Nestas condições, não se cogita a aplicação dos princípios da economia e da celeridade processual, a sentença foi proferida nos termos do art. 485, VI, do CPC, que trata da ausência de legitimidade ou de interesse processual, ao que poderia ser adicionada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, previsto no art. 485, IV do CPC.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, na forma da fundamentação acima.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. ÓBITO DO CITANDO. INÉRCIA DA AUTORA EM PROMOVER AS DILIGÊNCIAS PARA REGULARIZAR O PÓLO PASSIVO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. APELAÇÃO IMPROVIDA.

I - No caso dos autos, a extinção do feito pela sentença apelada não se deve ao abandono da causa prevista no art. 485, III do CPC, hipótese que exigiria pedido do réu, quando já aperfeiçoada a relação processual, bem como a intimação pessoal do autor, que assim restaria protegido contra a negligência ou imperícia de seu patrono.

II - A CEF ajuizou execução contra pessoa física e pessoa jurídica homônima, constituída como microempresa. Ocorre que, na tentativa de citar a pessoa física, sobreveio notícia de seu óbito. Intimada reiteradamente a dar prosseguimento ao feito, a CEF, antes de quedar-se inerte, limitou-se em todas as ocasiões a requerer a juntada da certidão de óbito do citando.

III - Como bem assentado pelo juízo de origem, a diligência em questão competia à própria CEF, bem como a indicação do representante do espólio para sua citação ou, ao menos, a desistência de sua citação. Seria ainda de sua incumbência realizar a pesquisa quanto à subsistência da pessoa jurídica em questão indicando o endereço de suas atividades ou de seu eventual representante.

IV - É de se destacar que, por ocasião da tentativa de citação, há nos autos notícia de que a microempresa encerrou suas atividades, provavelmente em função do mesmo óbito noticiado.

V - Nestas condições, não se cogita a aplicação dos princípios da economia e da celeridade processual, a sentença foi proferida nos termos do art. 485, VI, do CPC, que trata da ausência de legitimidade ou de interesse processual, ao que poderia ser adicionada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, previsto no art. 485, IV do CPC.

VI - Apelação improvida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.